Tribunal: TCU
Processo: 033.457/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 779000 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de emp resa especializada para prestação de serviços c ontínuos de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, a serem executados em regime d e dedicação exclusiva de mão de obra, sem o for necimento de materiais, incluindo apenas unifor mes, a serem prestados nas dependências da Dire toria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), situada no Município do Rio d e Janeiro/RJ, nas condições estabelecidas no Te rmo de Referência (TR).)

Inteiro teor:
Acórdão 2306/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2023 - PE 6/2023 sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, com valor estimado de R$ 629.179,68, cujo objeto constitui-se na contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, sem o fornecimento de materiais, incluindo apenas uniformes, a serem prestados nas dependências da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), situada no Município do Rio de Janeiro/RJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência - TR. Considerando que não se verificou ausência de clareza na fase de lances quanto às divergências encontradas na análise da proposta, que apontou que o número de postos de trabalho não atendia a quantidade prevista no termo de referência, assim como a divergência do valor divergente entre o constante da planilha e o do lance ofertado; Considerando que não se verificou falta de clareza na comunicação das razões que motivaram a desclassificação da empresa representante; Considerando que, conforme o edital, que, ao item 6.12.3, exigiu da licitante que apresentasse produtividade diversa da utilizada como referência pela Administração a devida comprovação de sua exequibilidade; Considerando que a representante não fez acompanhar, nem em sua proposta, nem em sua representação junto a esta Corte, a comprovação supramencionada; Considerando, todavia, que não houve indicação editalícia da produtividade adotada e da faixa de referencial de produtividade admitida, a, delimitando o intervalo no qual seria dispensada a necessidade de comprovação da exequibilidade, afronta o previsto no Anexo VI-B, item 1, a e d, da IN Seges/MP 5/2017. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.457/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Antonio Guimaraes Cunha (198146/OAB-RJ), representando Ponte Para Os Negocios Consultoria e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1 dar ciência à Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 6/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a ausência, no termo de referência do edital, da indicação da produtividade adotada e da faixa referencial de produtividade admitida, delimitando o intervalo no qual seria dispensada a necessidade de comprovação da exequibilidade, afronta o previsto no Anexo VI-B, item 1, a e d, da IN Seges/MP 5/2017.